Tribunal: STF
Processo: RE 632176
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO A POSTO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.